Tribunal: TJDFT
Processo: 0745663-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO. PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PROVA. AUSÊNCIA.
1. Conquanto seja possível, mesmo de ofício, o reconhecimento da prescrição ou da decadência por qualquer Juízo e em qualquer grau de jurisdição, o objeto do agravo de instrumento está limitado às questões examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.
2. A certidão de dívida ativa - CDA, nos termos do art. 3o da Lei de Execuções Fiscais, goza de certeza e liquidez e ante a inexistência de vício aparente, somente pode ser afastada por prova robusta que a desconstitua.
3. Prejudicial de mérito rejeitada.
4. Recurso conhecido e desprovido.